Tribunal: TJES
Processo: 0037749-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037749-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LUIS SILVA MIRANDA e outros

APELADO: IVANILDA OLIVIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL/PROCESSO CIVIL
.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELOS PROMITENTES VENDEDORES. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.
RISCO IMINENTE DE PERDA DO IMÓVEL.
CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTIA RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A r. sentença atacada julgou antecipadamente o pedido, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender desnecessária a produção da prova oral pleiteada, com destaque de que os documentos contidos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

2. Embora a segunda requerida/apelante alegue que pleiteou a prova oral para comprovar que já estava separada de fato do primeiro requerido, que recebeu a integralidade dos pagamentos efetuados pelos requerentes, instruiu a contestação com a petição de divórcio direto consensual, na qual consta o pedido de partilha do imóvel a ser vendido (após quitado o débito junto ao credor fiduciário), anterior ao contrato de compra e venda que instruiu a petição inicial, no qual as partes se declararam casados, sem nenhuma ressalva. A inicial também traz a cópia do cheque nominal ao promitente vendedor varão, ao qual também foi direcionado a transferência eletrônica, conforme previsão contratual.

3. Nesse contexto, a prova oral pleiteada pela segunda requerida/apelante é desnecessária para o deslinde do caso, sendo suficiente a prova documental produzida, tal como devidamente motivado pelo julgador de origem.

4. O Juízo
a quo
, de forma motivada, também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelante, porquanto identificou que ela também figurou no contrato como promitente vendedora, assinalando que à época os promitentes vendedores ainda estavam casados sob o regime de comunhão parcial de bens, tanto que, de fato, ainda não havia sido decretado o divórcio, cujo valor decorrente da venda do imóvel comum estava previsto na partilha, depois do pagamento do saldo devedor.

5. A segunda requerida, tal como o primeiro requerido, figuravam como proprietários fiduciantes, e detinham a posse direta do imóvel prometido à venda aos requerentes, comprometendo-se, igualmente, a dar quitação do saldo devedor junto à credora fiduciária a partir do pagamento do sinal e princípio de pagamento (cláusula segunda, item c.1), e a transferir o domínio útil do imóvel de forma livre e desembaraçada (cláusula quarta).

6. Diante disso, foi acertada a fundamenta sentença que reconheceu a legitimidade da segunda requerente para responder pelas obrigações expressamente assumidas no ajuste.

7. Quanto ao objeto da causa, ficou claro nos autos que, apesar de os promitentes compradores terem cumprido sua parte na avença, do mesmo modo não procedeu os promitentes vendedores, sendo que o primeiro requerido, apesar de ter recebido os valores avençados, não quitou o saldo devedor junto ao credor fiduciário, assim como não procedeu à segunda requerida, igualmente vendedora, que também assumiu tal obrigação.

8. Tal como expressamente motivado pela sentença, o fato de o casal de promitentes vendedores já estar separado de fato, de ter ajuizado o processo de divórcio e mesmo de o ex-cônjuge varão ter assumido a responsabilidade pelo ocorrido, não a exime da obrigação assumida por ambos com os promitentes compradores.

9. A própria petição do divórcio prevê a partilha igualitária do valor obtido pela venda do imóvel comum, após pagamento do débito pendente, sendo que os valores foram adimplidos pelos compradores, em que pese também ter sido necessário o pagamento do débito do financiamento, cuja responsabilidade era dos vendedores, ensejando, por isso, a conversão em perdas e danos.

10. Os promitentes vendedores comprovaram nos autos que adimpliram, junto ao credor fiduciário, a importância total de R$ 147.532,69 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), valor que foi fixado pelo julgador de origem a título de reparação por perdas e danos, sendo que a última parcela avençada entre as partes, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foi fixada para pagamento “no ato de assinatura da escritura pública” (cláusula segunda, item “c”), inexistindo prejuízo de que os valores sejam oportunamente compensados.

11. Quanto aos danos morais, é inequívoco que o inadimplemento da obrigação pelos promitentes vendedores (assumida por ambos) atingiu a esfera extrapatrimonial dos promitentes compradores, que adimpliram parte substancial da avença, remanescendo apenas a parcela da assinatura da escritura, e se sujeitaram a perda do imóvel, o que levou à posterior quitação do financiamento (obrigação dos devedores fiduciantes) para o necessário cancelamento do gravame, evitando, assim, a retomada do bem pelo credor fiduciário.

12. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exacerbado, considerando a ameaça de perda da moradia e a frustração decorrente do descumprimento da obrigação pelos promitentes vendedores, nos quais foi depositada a confiança pelos compradores.

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

14. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respetivamente, por
BRUNO LUIS SILVA MIRANDA
e
MARILIA ALOCHIO CORADINI

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por
IVANILDA OLIVIA DA SILVA
e
JOAO JOSE DA SILVA NETO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para condená-los a pagar aos autores: a) a título de reparação por perdas e danos o
montante de R$ 147.532,69 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e
trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) (fls. 232/235 e 243/262), concernente ao
paga
m
ento da integralidade do saldo devedor do financiam
en
to;
b) a título de danos morais a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais)”,
além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação
.

O apelante
BRUNO LUIS SILVA MIRANDA
sustenta que: 1) o julgamento antecipado cerceou o seu direito de defesa, pois, embora revel, a segunda requerida pleiteou prova testemunhal; 2) em que pese a revelia, eis que se encontrava num quadro depressivo em razão do divórcio com a segunda requerida, a inicial menciona três pagamentos dos apelados, e somente comprova o pagamento de parte do valor avençado; 3) a não quitação do imóvel junto à instituição financeira foi motivada pela inadimplência dos próprios requerentes/apelados; 4) os requeridos/apelados não adimpliram a parcela que seria utilizada para quitação do imóvel; 5) a condenação em danos materiais importa em enriquecimento ilício dos requerentes/apelados; 5) não foram observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação da indenização por dano moral.

Já a apelante
MARILIA ALOCHIO CORADINI

defende: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois pleiteou a prova oral para comprovar que já estava separada de fato do primeiro requerido, que recebeu a integralidade dos pagamentos efetuados pelos requerentes; 2) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, diante da não apreciação dos seus argumentos; 3) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tanto que sequer mencionada no relato da inicial, que evidencia que a tratativa se deu exclusivamente com o primeiro requerido, quem recebeu o cheque e a quem coube diligenciar junto à instituição financeira a quitação do financiamento; 4) o primeiro requerido firmou contrato de confissão de dívida, com firma reconhecida em cartório; 5) a requerida, ora apelante, somente figurou na avença em atenção às formalidades legais, pois o divórcio ainda não havia sido decretado; 6) não praticou nenhum ato ilícito; 7) seu ex-esposo usufruiu integralmente dos valores recebidos; 8) a condenação em danos materiais importa em enriquecimento ilício do primeiro requerido; 7) não foram observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação da indenização por dano moral.

Intimados, os requerentes/apelados ofertaram resposta às fls. 354/366, pelo desprovimento dos recursos, assinalando que: 1) o primeiro requerido não apresentou contestação e peticionou nos autos apresentando suposto acordo, em que confessou o inadimplemento; 2) o deslinde da causa não depende de prova testemunhal, pois ambas as partes figuraram como vendedores do imóvel de propriedade comum, irrelevante eventual separação de fato; 3) a última parcela do contrato somente seria adimplida no ato da assinatura da escritura pública, o que não ocorreu por inadimplemento dos requeridos; 4) está comprovado nos autos que os requerentes quitaram o financiamento; 5) sofreram com reiteradas ameaças de leilão do imóvel, em razão dos requeridos não terem cumprido as obrigações pactuadas.

Primeiramente, registra-se que os apelados ingressaram em juízo afirmando que firmaram com os apelantes contrato de promessa de compra e venda de imóvel gravado com alienação fiduciária, no qual ficou avençado que, após o pagamento da primeira parcela, o primeiro requerido teria quinze dias para quitar o saldo devedor com a instituição financeira fiduciária, porém, apesar de terem cumprido com sua parte na avença, remanescendo apenas a parcela relativa ao ato de assinatura da escritura pública, o primeiro requerido/apelante não quitou o saldo devedor e acumulou débitos de parcelas do financiamento, dando ensejo ao procedimento de retomada do imóvel, no qual já estavam na posse desde a assinatura do contrato.

Nesse contexto, pleitearam a obrigação de fazer consistente na realização dos atos necessários ao cumprimento total da avença, bem como indenização por danos morais, pugnando, em caso de impossibilidade de cumprimento do contrato, pela condenação dos promitentes vendedores, ora apelantes, à devolução das arras mais o seu equivalente.

Constatando que os requerentes/apelados já haviam efetuado o pagamento de quase a totalidade do valor do imóvel (R$160.000,00), remanescendo apenas o valor de R$ 60.000,00, diante da pendência da escritura definitiva, e considerando o risco de o imóvel ser retomado pelo credor fiduciário, pelo não pagamento das prestações do financiamento, a tutela de urgência foi deferida para determinar que o primeiro requerido promovesse o pagamento do saldo devedor do imóvel prometido à venda (fls. 73/74).

Citado, o primeiro requerido/apelante não apresentou contestação. Por sua vez, a segunda requerida/apelante apresentou defesa arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto todos os pagamentos foram feitos ao primeiro requerido, o qual se obrigou a quitar o saldo devedor e providenciar as diligências necessárias à transferência da propriedade, destacando que, quando assinada a avença, eles já estavam separados de fato há mais de um ano e já havia sido proposto o pedido de divórcio direto consensual.

A segunda requerida/apelante sustentou que sua assinatura no contrato de promessa de compra e venda teve caráter de consentimento, sem qualquer vantagem, pois apenas receberia sua fração após a quitação do financiamento, conforme previsto na inicial da petição do divórcio (fls. 164/172).

Frustradas as tentativas de composição amigável, não cumprida a tutela de urgência, e diante do risco iminente do imóvel ser leiloado, os requerentes/apelados quitaram os débitos existentes junto à instituição financeira, que culminou no cancelamento do registro da propriedade fiduciária, e pleitearam a conversão do pedido de quitação em perdas e danos (fls. 215/216, fls. 225/226, 232/268).

A segunda requerida/apelante foi a única que pleiteou a produção de prova testemunhal, reiterando requerimento genérico da contestação (cf. fls. 172 e 223), sem qualquer justificativa quanto a necessidade a produção de prova oral, sendo que a r. sentença atacada julgou antecipadamente o pedido, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, justamente por entender desnecessária a produção da prova oral pleiteada, com destaque de que os documentos contidos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador (fls. 275/276).

Observa-se que, embora a segunda requerida/apelante alegue que pleiteou a prova oral para comprovar que já estava separada de fato do primeiro requerido, que recebeu a integralidade dos pagamentos efetuados pelos requerentes, instruiu a contestação com a petição de divórcio direto consensual, datada de 08/05/2013, na qual consta o pedido de partilha do imóvel a ser vendido (após quitado o débito junto ao credor fiduciário), anterior ao contrato de compra e venda que instruiu a petição inicial, no qual as partes se declararam casados, sem nenhuma ressalva (firmado em 12/05/2013 – fls. 21/24).

Além disso, a própria inicial traz a cópia do cheque nominal ao promitente vendedor Bruno (fl. 45), ao qual também foi direcionado o TED, conforme previsão contratual (fl. 22).

Tal como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,

(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesse contexto, não identifico a alegada nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, pois a prova oral pleiteada pela segunda requerida/apelante é desnecessária para o deslinde do caso, sendo suficiente a prova documental produzida, tal como devidamente motivado pelo julgador de origem.

O Juízo
a quo
, de forma motivada, também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelante, porquanto identificou que ela também figurou no contrato como promitente vendedora, assinalando que à época os promitentes vendedores ainda estavam casados sob o regime de comunhão parcial de bens, tanto que, de fato, ainda não havia sido decretado o divórcio, cujo valor decorrente da venda do imóvel comum estava previsto na partilha, depois do pagamento do saldo devedor.

A segunda requerida, tal como o primeiro requerido, figuravam como proprietários fiduciantes, e detinham a posse direta do imóvel prometido à venda aos requerentes, comprometendo-se, igualmente, a dar quitação do saldo devedor junto à credora fiduciária a partir do pagamento do sinal e princípio de pagamento (cláusula segunda, item c.1, fl. 22), e a transferir o domínio útil do imóvel de forma livre e desembaraçada (cláusula quarta, fl. 23).

Diante disso, foi acertada a fundamenta sentença que reconheceu a legitimidade da segunda requerente para responder pelas obrigações expressamente assumidas no ajuste (fl. 277).

Quanto ao objeto da causa, foi deferido o pedido dos requerentes/apelados de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sendo inequívoca a comprovação do pagamento da integralidade do saldo devedor do imóvel fiduciário prometido à venda (fls. 232/265).

Ficou claro nos autos que, apesar de os promitentes compradores terem cumprido sua parte na avença, do mesmo modo não procedeu os promitentes vendedores, sendo que o primeiro requerido, apesar de ter recebido os valores avençados, não quitou o saldo devedor junto ao credor fiduciário, assim como não procedeu à segunda requerida, igualmente vendedora, que também assumiu tal obrigação.

Tal como expressamente motivado pela sentença, o fato de o casal de promitentes vendedores já estar separado de fato, de ter ajuizado o processo de divórcio e mesmo de o ex-cônjuge varão ter assumido a responsabilidade pelo ocorrido, não a exime da obrigação assumida por ambos com os promitentes compradores.

Anota-se que a própria petição do divórcio prevê a partilha igualitária do valor obtido pela venda do imóvel comum, após pagamento do débito pendente, sendo que os valores foram adimplidos pelos compradores, em que pese também ter sido necessário o pagamento do débito do financiamento, cuja responsabilidade era dos vendedores, ensejando, por isso, a conversão em perdas e danos.

Os promitentes vendedores comprovaram nos autos que adimpliram, junto ao credor fiduciário, a importância total de R$ 147.532,69 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), valor que foi fixado pelo julgador de origem a título de reparação por perdas e danos.

Não merece retoque a r. sentença nesse ponto, valendo ressaltar que a última parcela avençada entre as partes, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foi fixada para pagamento “no ato de assinatura da escritura pública” (cláusula segunda, item “c”, fl. 22), inexistindo prejuízo de que os valores sejam oportunamente compensados.

Quanto aos danos morais, é inequívoco que o inadimplemento da obrigação pelos promitentes vendedores (assumida por ambos) atingiu a esfera extrapatrimonial dos promitentes compradores, que adimpliram parte substancial da avença, remanescendo apenas a parcela da assinatura da escritura, e se sujeitaram a perda do imóvel, o que levou à posterior quitação do financiamento (obrigação dos devedores fiduciantes) para o necessário cancelamento do gravame, evitando, assim, a retomada do bem pelo credor fiduciário.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exacerbado, considerando a ameaça de perda da moradia e a frustração decorrente do descumprimento da obrigação pelos promitentes vendedores, nos quais foi depositada a confiança pelos compradores.

Menciona-se que, em 04/11/2013, os vendedores/requeridos subscreveram um termo, objetivando acordo que não chegou a se concretizar, no qual assumiram que “já dilapidaram todo o dinheiro recebido a título de arras confirmatórias dos Requerentes, não obstante, comprometerem-se a quitar o saldo devedor do imóvel perante a Caixa Econômica Federal, para que consigam transferi-lo aos Requerentes (fl. 129).

No citado termo, os vendedores/requeridos intentaram ajustar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, a ser descontada da quantia prevista para o ato da escritura (fl. 130), o que corrobora que o valor fixado pelo julgador de origem mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, no qual a autorização para cancelamento do registro de propriedade fiduciária foi obtida mais de seis anos depois do contrato firmado entre as partes (fl. 243), depois de quitado o financiamento pelos próprios compradores (obrigação dos vendedores).

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter íntegra a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)